Tribunal: TCU
Processo: 016.191/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 452317 (Objeto: Possíveis irregularidades na transferências de recursos federais realizados no âmbito do Contrato de Gestão 1/2019-SES, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA E A ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE SAÚDE - ASAMAS.)

Inteiro teor:
Acórdão 2983/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Jaguariúna/SP, relacionadas ao Contrato de Gestão 1/2019-SES, celebrado entre o Município de Jaguariúna/SP e a Associação Santa Maria de Saúde (ASAMAS), cujo objeto consistiu na operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços no Hospital Municipal Walter Ferrari, no Ambulatório de Especialidades e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Considerando que a representação foi autuada a partir do Ofício CGC-SEB 752/2025, de autoria do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), por meio do qual aquela Corte de Contas encaminhou decisão acerca do contrato em exame, esclarecendo que a remessa dos autos se deve à constatação do uso de recursos federais no ajuste, o que atrai a competência do TCU; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que, em exame preliminar, a materialidade é considerada alta, nos termos do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, tendo em vista que o valor total do ajuste, incluindo seus aditivos, alcança R$ 540 milhões, embora não se conheça o montante exato de recursos federais envolvidos; Considerando que o risco é classificado como baixo, pois, a despeito das falhas de planejamento apontadas pelo TCE/SP, não há nos autos elementos que demonstrem prejuízo efetivo e o contrato já encerrou sua vigência, em conformidade com os critérios do art. 106, § 2o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, embora a relevância do tema seja média, a ausência de impacto direto na prestação dos serviços à população e a atuação prévia da corte de contas estadual reduzem a necessidade de atuação desta Corte no caso concreto; Considerando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), órgão competente para a fiscalização das contas do município, já atuou no caso, julgando irregulares o contrato de gestão e seus 35 termos aditivos, e que, naquela análise, não foram identificados prejuízos à comunidade decorrentes de ausência de prestação de serviços ou débito ao erário; Considerando a necessidade de se evitar a duplicidade de esforços e o risco de bis in idem , e que a atuação do TCE/SP se mostrou suficiente para o adequado tratamento dos fatos noticiados, o que se alinha à política de cooperação entre os tribunais de contas para otimizar a fiscalização de recursos públicos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, 169, incisos II e V, e 237, inciso IV, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação para, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco e relevância que ensejam a atuação deste Tribunal; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), à Prefeitura Municipal de Jaguariúna/SP, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e ao Ministério da Saúde; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.191/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Jaguariúna - SP. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.